Tribunal: STF
Processo: HC 74425
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO.
SARGENTO DO EXÉRCITO. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O
SERVIÇO DO EXÉRCITO. ESQUIZOFRENIA SIMPLES.
     I. - Militar condenado por deserção. Código Penal Militar,
art. 187.
     II. - Exame médico que o considera incapaz definitivamente
para o Serviço de Exército.
     III. - Anulação do acórdão, para que seja instaurado o
incidente de insanidade mental.
     IV. - H.C. deferido, em parte.